Tribunal: TJES
Processo: 5018472-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018472-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: WILLYAM ADERBAL DE SOUZA AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de prova escrita válida do débito. A apelante sustenta que apresentou documentos suficientes para instruir a ação, notadamente o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e o Termo de Recebimento de Chaves, ambos assinados pelo recorrido, além da alegação de que este efetuou o pagamento da primeira parcela prevista no Instrumento de Confissão de Dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora/apelante, mesmo sem a assinatura do devedor no Instrumento de Confissão de Dívida, são suficientes para justificar o processamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória admite a utilização de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que esta demonstre, com clareza, a existência e os termos da obrigação.

A ausência de assinatura do devedor no Instrumento de Confissão de Dívida não inviabiliza, por si só, a ação monitória, desde que existam outros elementos probatórios que evidenciem a relação obrigacional e a concordância com seus termos.

No caso concreto, o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e o Termo de Recebimento de Chaves, ambos assinados pelo recorrido, aliados à alegação de pagamento da primeira parcela da dívida, revelam elementos suficientes para instruir validamente a ação monitória, conforme entendimento do STJ no AREsp n. 2.868.552.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura do devedor no instrumento apresentado não impede o ajuizamento da ação monitória, desde que haja outros documentos assinados e indícios suficientes que demonstrem a existência da dívida.

A prova escrita para fins do art. 700 do CPC pode consistir em documentos não assinados pelo devedor, desde que revelem com clareza a obrigação cobrada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.868.552, Rel. Min. Herman Benjamin, DJEN de 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018472-49.2022.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO:
WILLYAM ADERBAL DE SOUZA AMORIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 10511455) por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da Ação Monitória ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 10511457), a Empresa Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando que apresentou todos os documentos aptos a embasar o procedimento monitório, e que o objeto da ação é o próprio contrato celebrado.

Sustenta que a ausência de assinatura no Instrumento de Confissão de Dívida não impede a cobrança, uma vez que a parte recorrida efetuou o pagamento da primeira parcela, demonstrando concordância com os termos.

Aduz que a petição inicial foi instruída com o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e o Termo de Recebimento de Chaves, ambos assinados pelo Recorrido.

A questão controvertida reside na análise da validade do Instrumento de Confissão de Dívida apresentado como prova para a ação monitória e na legalidade do contrato celebrado entre as partes.

A ação monitória, como se sabe, é um instrumento processual que visa a conferir celeridade à cobrança de dívidas representadas por prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso em tela, o autor/apelante busca, por meio da ação monitória, o recebimento de valor consubstanciado no "Instrumento de Confissão de Dívida" de nº 41731974, referente ao débito remanescente do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda".

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
acolheu os embargos monitórios, considerando a falta de assinatura válida e regular no Instrumento de Confissão de Dívida (ID nº 16770171), tornando o documento inapto para servir como prova material do débito.

Em suas razões, a Apelante alega que a parte recorrida efetuou o pagamento da primeira parcela indicada no termo pactuado, demonstrando concordância com as cláusulas e disposições do termo.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que, de fato, o Instrumento de Confissão de Dívida (ID 16770171) não possui a assinatura do recorrido. No entanto, o apelante juntou aos autos o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 16770172) e o Termo de Recebimento de Chaves (ID 16770178), ambos contendo a assinatura do recorrido. Além disso, o apelante alega que a parte recorrida efetuou o pagamento da primeira parcela do Instrumento de Confissão de Dívida, conforme demonstrado no Extrato do Cliente (ID 16770173).

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a ação monitória mesmo quando a prova escrita não está assinada pelo devedor, desde que existam outros elementos que demonstrem a existência da dívida.

A propósito, trago entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil não carece, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar dele a assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. A prova escrita deve revelar a certeza da obrigação, isto é, deve definir elementos da obrigação (sujeitos, natureza da prestação, objeto, etc). [...] (AREsp n. 2.868.552, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 05/05/2025.)

No caso em apreço, entendo que a apresentação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, do Termo de Recebimento de Chaves, ambos assinados pelo recorrido, e a alegação de pagamento da primeira parcela do Instrumento de Confissão de Dívida, são elementos suficientes para demonstrar a existência da dívida e a sua origem, autorizando o processamento da ação monitória.

Diante desse quadro, entendo que a sentença merece ser reformada, para determinar o regular prosseguimento do feito.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando a sentença, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.